Tribunal: TJMT
Processo: 1014688-95.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1014688-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ELISA REGINA TOMBORELLI CORREA - CPF: 048.002.231-30 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1014688-95.2022.8.11.0001

Origem:
SEXTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
ELISA REGINA TOMBORELLI CORREA

Recorrid
a
:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 14/02/2022

EMENTA:

R
ECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO.
ALTERAÇAO UNILATERAL
DE VOO.

ATRASO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desn
ecessário o exame da falha na prestação de serviço
(
alteração unilateral
d
o
voo
), visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita a discorrer acerca da
majoração do
quantum

indenizatório
arbitrado a título de dano moral
.

2
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3
.
Quantum
indenizatório fixado em R$

3
.000,00 (
três
mil reais), em razão d
e

alteração unilateral de
voo

que culminou no
atraso de 72
(
setenta e duas
) horas para
a
consumidor
a
chegar ao seu destino final,
que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4
. Sentença parcialmente reformada.

5
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente

ELISA REGINA TOMBORELLI CORREA
postula reparação por danos morais, em razão de
alteração unilateral
de voo, que culmin
ou
n
o
atraso de
aproximadamente 72
(
setenta e duas
) horas
para a chegada ao seu destino final
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa aérea
LATAM AIRLINES GROUP S/A

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Inconformad
a
,
a
Recorrente

ELISA REGINA TOMBORELLI CORREA
,

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões (
ID

140403720
),
a
Recorr
ida

LATAM AIRLINES GROUP S
/
A
refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023